Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-68.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020738-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO SOUZA PUNHARQUE - CPF: 048.298.521-60 (RECORRIDO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fato de conter registro fotográficos de fios na via e de pequenas avarias na motocicleta não são elementos capazes de comprovar a existência de acidente de trânsito.

2.

Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.

3.

Recorrido não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado

interposto por
ENERGISA S/A
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a empresa
“I. Ao pagamento de R$ 324,50 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) corrigidos monetariamente deste a data em que ocorreram os danos, a título de indenização por danos materiais; II. Ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”.

Nas razões recursais, em síntese, aduz que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta e os fatos narrados.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020738-68.2021.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA S/A

Polo Passivo

ALESSANDRO SOUZA PUNHARQUE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Alega o recorrente que ao se deslocar para o trabalho sofreu um acidente em decorrência de obstrução de via pública, decorrente de fios de alta tensão na via.

Não houve requerimento para sessão de instrução.

Compulsando os autos verifico que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial em relação à responsabilidade da empresa.

Denota-se que foram juntados vídeos de funcionários da empresa fazendo manutenção no local, registro fotográfico que demonstra fiação na calçada, com uma pequena parte na via. Além disso, pequenas avarias na motocicleta e um atestado médico.

Não há qualquer registro fotográfico da parte autora que comprove a ocorrência do acidente.

Do vídeo (anexo 4), a parte autora assevera que caiu em uma esquina e foi parar na próxima o que, por certo, lhe causaria ao menos escoriações. Veja-se que o atestado é somente de uma consulta e não aponta qualquer lesão.

Desta maneira, o recorrido não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1005702-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , INC. I , DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002363-46.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, porque, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, não visualiza conduta ilícita da parte recorrente.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024